Tribunal: TJES
Processo: 5004588-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004588-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/02/2023

Sessão de 14.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4588-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE

AGRAVADOS: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, não deve ser interpretada de forma literal. Assim, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos que esteja depositada em caderneta de poupança, ou investida em aplicações financeiras, depositada em conta-corrente ou mesmo guardada (papel-moeda).

Tal regra de impenhorabilidade só deve ser mitigada na hipótese de execução de prestação alimentícia, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo, foram impugnados todos os fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial, sendo correto o seu conhecimento.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente.

3. De acordo com entendimento pacificado nesta Corte, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido é possível em sede de recurso especial, não havendo que se falar na incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AREsp 1785985/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes [...]”.

(AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

[...]

2. “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

[...]”.

(AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Da mesma forma, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º, o que não ocorre no caso.

2. O C. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 008199000558, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESGATE INDEVIDO NA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENOS VALORES NA CONTA POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 833, X do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.

[...]”.

(TJES, Apelação nº 024170024475, Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA DE UM DOS AGRAVANTES PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PENHORA DE VENCIMENTOS NO LIMITE DE 30% - MITIGAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

[...]

3. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.

[...]”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003555, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão.

2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 047199000531, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PENHORA VIA BACENJUD NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 833, X, DO CPC RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes do STJ.

2. Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.

3. Recurso provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 044189000100, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

O agravado promoveu a ação de execução registrada sob nº 0002059-36.2017.8.08.0011 contra o agravado e outros, com pedido para que fosse ordenado o pagamento de R$ 850.392,17 (oitocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

O crédito executado é decorrente de operação de crédito bancário, representada por cédula de crédito bancário emitida por Serra Mar Granitos Ltda., em que o agravante figura como um dos avalistas.

Determinada a realização de penhora por meio do sistema Bacenjud, foi bloqueado o montante de R$ 9.309,32 (nove mil, trezentos e nove reais e trinta e dois centavos) nas contas bancárias do agravante. Foram também incluídas restrições de transferência de veículos registrados em nome do agravante e de outro executado (id. 1546753, p. 21).

O extrato do detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores do sistema Bacenju revela que foram bloqueados valores existentes em contas-correntes mantidas junto ao Banco Cooperativa do Brasil, no valor de R$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos), ao Banco Santander, no valor de R$ 246,65 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), ao Banco Bradesco, no valor de R$ 156,11 (cento e cinquenta e seis reais e onze centavos), ao Banco Banestes, no valor de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos) e ao Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 8.860,85 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

Porque é inferior a quarenta salários mínimos, o valor bloqueado deve ser reconhecido como impenhorável, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, não sendo possível excepcionar tal regra de impenhorabilidade porque o crédito executado não tem natureza alimentar e não há nos autos a demonstração de qualquer ato praticado pelo agravante mediante má-fé, abuso de direito ou fraude.

Por essas razões,
do
u provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o cancelamento da penhora e o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas-correntes do agravante.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004588-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE

AGRAVADOS: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EXECUÇÃO – PENHORA – VALORES DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO

1. Não se tratando de execução de prestação alimentícia, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude.

2. Desconstitui-se a penhora dos valores bloqueados nas conta-correntes do executado que, somados, não ultrapassam quarenta salários mínimos.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.